Tribunal: TJBA
Processo: 8025235-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025235-72.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO ÚNICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Demanda que visa à incorporação de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos proventos de aposentadoria, com pagamento retroativo de diferenças. 2. O ato de aposentadoria/transferência para a reserva remunerada configura ato único e definitivo da Administração Pública, que consolida o regime jurídico e a composição dos proventos do servidor inativo. A omissão ou exclusão de determinada vantagem nesse ato inicial consubstancia lesão ao próprio fundo de direito. 3. A Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica às hipóteses em que a pretensão discute o próprio fundo de direito, ou seja, a constituição ou supressão de um direito em sua origem, mas sim às relações de trato sucessivo em que o direito em si não foi negado, mas houve incorreção no seu pagamento. Precedentes do STJ. 4. Transcorrido prazo superior a cinco anos entre a data da aposentadoria/transferência para a reserva (marco da alegada lesão ao direito) e a propositura da ação, opera-se a prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 5. Manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do fundo de direito, com majoração dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8025235-72.2024.8.05.0001, em que são partes JOAO CARLOS DOS SANTOS e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça